Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-34.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. Nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, o recebimento da apelação no efeito suspensivo é inadmissível quando não há comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
3. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
4. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
5. Apelação desprovida.